Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO.
1. Verificada a necessidade da segregação cautelar a condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e que respondeu ao processo preso, afigura-se descabida a revogação da prisão.
2. Não é incompatível a prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, haja vista que este é cumprido em estabelecimento prisional, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, “b”, do Código Penal.
3. No entanto, o apenado deve seguir preso em estabelecimento prisional adequado ou concedida prisão domiciliar, no caso de inexistência de vaga, com expedição de carta de guia provisória.
4. Ordem concedida